Tribunal: TJPA
Processo: 0806217-70.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806217-70.2022.8.14.0040

APELANTE: MARCELO ARTHUR SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com início no regime aberto, por transportar 20 comprimidos de metanfetamina (ecstasy). A defesa alegou nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, quebra da cadeia de custódia, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o crime do art. 28 da mesma lei e readequação da dosimetria com redução máxima da minorante do § 4º do art. 33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a busca pessoal foi realizada com observância das garantias legais; (ii) se houve quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) se estão presentes elementos suficientes à condenação ou se caberia absolvição ou desclassificação para porte para uso; (iv) se é possível modificar a dosimetria da pena, com aplicação da causa especial de diminuição no grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial decorreu de fundada suspeita visualizada em patrulhamento noturno em local de tráfico conhecido, com apreensão imediata do entorpecente na posse do réu, sendo válida a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP e jurisprudência do STJ e STF.

4. Inexistência de comprovação de adulteração, extravio ou qualquer prejuízo relacionado à cadeia de custódia. O material foi submetido à perícia com laudo conclusivo, não havendo vício capaz de contaminar a prova.

5. A autoria e materialidade do crime estão suficientemente demonstradas pelo laudo toxicológico e depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão, em consonância com a jurisprudência que atribui especial relevância à palavra dos agentes públicos em serviço.

6. Inviável a desclassificação para uso, diante da quantidade e natureza da droga, local da apreensão, forma de acondicionamento e ausência de qualquer elemento que indique destinação ao consumo pessoal.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e natureza da substância, conforme art. 42 da Lei 11.343/06. A redução pela minorante do § 4º do art. 33 foi aplicada no patamar de 1/3, corretamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos. Inviável o redutor em grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita em local conhecido pelo tráfico, mesmo sem mandado judicial. 2. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração de prejuízo ou violação concreta ao iter probatório, não enseja nulidade da prova. 3. A apreensão de quantidade significativa de droga e os demais elementos do caso impedem a desclassificação para uso e autorizam a manutenção da condenação por tráfico. 4. A dosimetria da pena deve observar a gravidade concreta do delito e pode justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, II e LIV; CPP, arts. 158-A, 244 e 563; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º; CP, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelos réus MARCELO ARTHUR SANTOS DA SILVA, em face de Sentença exarada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas /PA, que o condenou pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 21/04/2022, por volta de 23h45min, guarnição da Polícia Militar em patrulhamento pelo bairro Primavera, na Rua Manaus, quando visualizou um veículo VW/UP, conduzido por RICARDO JUDSON NASCIMENTO, o qual levava o denunciado MARCELO ARTHUR SANTOS DA SILVA como passageiro.

Ao ser dado ordem de parada do veículo e realizada busca pessoal e veicular, foi encontrado em posse de MARCELO ARTHUR SANTOS DA SILVA dois saquinhos contendo 10 (dez) comprimidos em cada embalagem, semelhante ao “ecstasy”.

Diante dos fatos, MARCELO ARTHUR teria oferecido aos policiais a quantia de R$200,00 (duzentos reais) para ser liberado. (...)”

Em razões recursais (ID 26912486), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade por ausência de fundada suspeita a autorizar a busca pessoal.

E, ainda, pela nulidade por violação do art. 158-A do CPP e seguintes, sob alegação de da quebra de cadeia de custódia da prova.

No mérito, requer a absolvição com aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Caso não seja este o entendimento, busca a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Por fim, a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução decorrente de causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 2⁄3 (dois terços).

Em contrarrazões (Id 26912488), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação interposto.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Apelo manejado em favor de Marcelo Arthur Santos da Silva, REJEIÇÃO das preliminares aventadas, e no mérito, DESPROVIMENTO.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade da busca pessoal.

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade por ausência de fundada suspeita a autorizar a busca pessoal.

Não lhe assiste razão.

Não se verifica qualquer nulidade na abordagem policial. No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, assim como dos testemunhos transcritos por ocasião do mérito do apelo, que uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento pelo bairro Primavera, na Rua Manaus, visualizou um veículo VW/UP, conduzido por RICARDO JUDSON NASCIMENTO, o qual levava o denunciado MARCELO ARTHUR SANTOS DA SILVA como passageiro. Ao ser dado ordem de parada do veículo e realizada busca pessoal e veicular, foi encontrado em posse de MARCELO ARTHUR SANTOS DA SILVA dois saquinhos contendo 10 (dez) comprimidos em cada embalagem, semelhante ao “ecstasy”.

Nesse contexto, as circunstâncias fáticas narradas pelos policiais militares denotam fundada suspeita, o que se amolda à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais em patrulhamento pela região avistaram alguns indivíduos correndo ao interior de uma comunidade, enquanto um veículo em fuga passou em frente à viatura. Abordado o condutor, em buscas ao interior do veículo, os agentes localizaram os entorpecentes no assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de uma mochila. Indagado, o ora agravante negou a propriedade das drogas e, enquanto era qualificado, proferia-lhes ameaças, dizendo que os mataria após ingressar em facção criminosa. 4. O acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em recurso em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.541/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Inclusive, em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14.02.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante. Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem, verbis:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de "1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)", conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009. (STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Não houve, assim, qualquer elemento nos autos que indique arbitrariedade, ilegalidade ou abuso por parte da autoridade policial.

Desta feita, não há qualquer nulidade absoluta a macular o processo, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

1.2. Da nulidade por violação ao art. 158-A do CPP.

E, ainda, pela nulidade por violação do art. 158-A do CPP e seguintes, sob alegação de da quebra de cadeia de custódia da prova.

Inicialmente, destaca-se que a cadeia de custódia refere-se ao conjunto de procedimentos que garantem a integridade, autenticidade e rastreabilidade de vestígios coletados em locais de crime, desde a sua coleta até a sua apresentação em juízo. Seu objetivo é assegurar que as evidências não tenham sido adulteradas, contaminadas ou extraviadas.

A quebra da cadeia de custódia ocorre quando há falha ou interrupção nos procedimentos formais de controle e documentação da movimentação dos vestígios.

No Brasil, o tema é tratado no Código de Processo Penal, especialmente após a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que introduziu o artigo 158-A e seguintes, detalhando as etapas da cadeia de custódia.

A jurisprudência tem reforçado que a observância da cadeia de custódia é essencial para a validade da prova pericial, sobretudo em casos que envolvem substâncias entorpecentes, armas e exames genéticos.

Portanto, manter a cadeia de custódia intacta é importante para a confiabilidade da persecução penal e para a preservação dos direitos fundamentais dos envolvidos. Qualquer dúvida sobre a origem ou integridade da prova pode impactar diretamente a justiça do processo.

A jurisprudência brasileira tem abordado de forma significativa os efeitos da quebra da cadeia de custódia.

A seguir, alguns casos emblemáticos:

STJ – Tráfico de Drogas (HC 598.051/SP)

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) absolveu um réu acusado de tráfico de drogas, pois a substância apreendida foi entregue à perícia em embalagem inadequada e sem lacre. O ministro Rogerio Schietti Cruz destacou que a violação da cadeia de custódia não implica automaticamente na nulidade da prova, mas deve ser avaliada em conjunto com os demais elementos do processo.

STJ – Provas Digitais (AgRg no RHC 143.169)

A 5ª Turma do STJ invalidou provas digitais obtidas em investigação sobre furtos eletrônicos, devido à quebra da cadeia de custódia. O ministro Ribeiro Dantas ressaltou que a falta de documentação adequada sobre a coleta e manuseio dos dados digitais compromete a confiabilidade das provas.

Esses precedentes demonstram a importância de manter a cadeia de custódia intacta para garantir a validade das provas no processo penal. A violação desse procedimento pode levar à anulação de provas e até mesmo à absolvição de réus, reforçando a necessidade de rigor na coleta e preservação de evidências.

Nesse diapasão, assevero que, no caso em comento, a defesa não trouxe aos presentes autos elementos mínimos de convicção suficientes a evidenciar adulteração do iter probatório, a ponto de demonstrar que o material coletado foi adulterado durante a investigação, ou mesmo a ocorrência de interferência a ponto de invalidar a prova.

Importante salientar que o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.11.000053-QUI (ID 26912468), atesta a quantidade e a espécie do entorpecente apreendido, como sendo metanfetamina conhecida vulgarmente como ecstasy, distribuída em 20 comprimidos, assim como a metodologia utilizada na identificação da droga.

A respeito, necessário destacar que o laudo reveste-se de interesse apenas para a comprovação da materialidade do delito, e não para constatação da autoria, esta recaindo sobre a pessoa do ora apelante, conforme demonstrado ao longo da instrução processual.

Repiso, a defesa apenas alega a quebra de cadeia de custodia, entretanto, sem comprovação da adulteração alegada, a ponto de tornar-se imprestável a prova, sobretudo, sem demonstrar qualquer prejuízo a defesa, visto que a lei processual penal adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade caso haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não é a hipótese dos autos.

Entendimento em perfeita consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, o qual vislumbra que não se verifica a quebra do instituto da cadeia de custódia quando não apresentado nenhum elemento que demonstre a adulteração da prova.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVO WHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. [...].

3. Não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.

[...].

6. Habeas corpus denegado.

(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) DESTAQUEI

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia; (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto ou de irregularidade material no iter probatório, não enseja nulidade da prova, nos termos do princípio do "pas de nullité sans grief" e da jurisprudência do STJ.

(...)

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

(...)

(TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0803259-16.2023.8.14.0028, Relato: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 02/06/2025).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.

No mérito, requer a absolvição com aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Não procede a argumentação.

Ao contrário do que alega a defesa, a materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada no auto de apresentação e apreensão (ID 26912356), bem como, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.11.000053-QUI (ID 26912468), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida com o apelante, consistente em 20 comprimidos da droga conhecida como metanfetamina, pesando aproximadamente 8,161 (oito gramas e cento e sessenta e um miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

FABIANO BATALHA ARAUJO narrou em juízo que estavam patrulhando pelo Riacho Doce, local em que a prática de drogas é bem frequente. Que se recorda que no dia receberam uma denúncia de um uber vermelho. Que viram um carro passando, com as características informadas. Pararam o carro, que tinham 2 pessoas no veículo e uma delas era o réu. Que a substância entorpecente foi encontrada com o réu, que disse que estava vendendo porque estava com um filho pequeno. Que a substância apreendida com o réu foi ecstasy.

DIENISON ROGER MENDONCA LEITÃO narrou em juízo que se recorda de terem abordado um carro uber, em uma região muito conhecida pelo tráfico de drogas e com o passageiro foi encontrado ecstasy.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório, alegou que o ecstasy era para seu consumo.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Outrossim, é reiterada a jurisprudência no sentido de que a palavra dos agentes de segurança, quando coerente, revestida de fé pública e ausente qualquer demonstração de má-fé, possui especial relevância:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTE DE TRÁFICO INTERESTADUAL.

DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de que a análise das teses recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ. O agravante sustentava que a controvérsia era de natureza exclusivamente jurídica, relativa à aplicação do art. 33, § 4º, e do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, bem como à valoração da culpabilidade na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se seria possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) saber se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação viola o princípio do bis in idem; e (iii) determinar se a majorante do tráfico interestadual foi corretamente aplicada com base em prova testemunhal policial.

III. Razões de decidir

3. A Corte de origem afastou a aplicação do tráfico privilegiado diante da expressiva quantidade de droga (72 kg de maconha) associada ao transporte com arma de fogo, o que evidenciaria vínculo com organização criminosa, sendo idôneos os fundamentos.

4. A valoração negativa da culpabilidade pela premeditação foi devidamente justificada, por revelar maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5. A incidência da majorante do tráfico interestadual foi reconhecida com base em depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório, os quais confirmaram o transporte da droga entre estados, sendo válida a prova para aplicação da causa de aumento.

6. A incidência da majorante do tráfico interestadual foi fundamentada em depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, considerados elementos de convicção válidos e harmônicos com os demais elementos dos autos.

7. A pretensão defensiva de infirmar tais conclusões demandaria reexame aprofundado do acervo probatório, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

2. A quantidade de drogas, o concurso de pessoas e o modus operandi são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

3. A valoração negativa da culpabilidade pela premeditação é válida, desde que devidamente fundamentada.

4. Os depoimentos de agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merecem credibilidade como elementos de convicção, quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, inciso V; Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.803.382/MT, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 303.634/MS, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12.06.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.698.767/SP, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 08.09.2020.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.154.909/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com animus de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas. Omissis. (STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2.2. Da almejada desclassificação para uso de drogas.

Caso não seja este o entendimento, busca a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

"§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

A versão do acusado de que seria apenas usuário, não encontra respaldo em qualquer outro elemento. A quantidade, a forma de acondicionamento das drogas e o local dos fatos revelam contexto incompatível com a tese defensiva.

O art. 33 da Lei 11.343/06 é norma de tipo misto alternativo, sendo suficiente a prática de uma das condutas ali descritas para a configuração do delito.

Não há qualquer elemento nos autos que autorize a desclassificação pretendida. Ao revés, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação.

Importa destacar, ademais, que o caso não se alinha ao julgamento do RE 635.659 (Tema 506), pelo Supremo Tribunal Federal. Referido precedente, ao tratar do princípio da insignificância na repressão ao porte de drogas para consumo pessoal, não chancela a posse de quantidades expressivas de entorpecentes.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo", pois segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os Policiais Militares que realizaram a prisão do acusado, estavam em ronda pelo local momento em que o apelante viu a viatura policial e tentou empreender fuga.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e desclassificação. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a preliminar. (TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que os depoimentos e provas acostados, mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito, não havendo dúvida quanto ao cometimento do delito narrado na denúncia, restando devidamente provado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso, não merecendo a r. sentença a quo qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2.3. Da reforma da dosimetria da pena.

Por fim, a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução decorrente de causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 2⁄3 (dois terços).

Colaciono dosimetria da pena exarada pelo Magistrado a quo:

“(...) III. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR o réu MARCELO ARTHUR SANTOS DA SILVA, já anteriormente qualificado, pela prática do crime tipificado no Art. 33 da Lei 11.343/06. O réu é primário; A conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao acusado; A personalidade do agente sem dados para valoração; Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, normal ao tipo penal; As circunstâncias do crime são as normais do tipo; E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, considerando a quantidade da substância entorpecente, entendo como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes e atenuantes a serem sopesadas, motivo pelo qual mantenho a pena no montante anteriormente dosada.

Ressalto que ainda que houvesse eventual atenuante, seria inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante referente à confissão. Neste sentido: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 STJ).

Para aplicação da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.

No presente caso, a acusada é primária, não responde a outros processos criminais, não ficou demonstrado que integra organização criminosa ou que é dedicado a atividades criminosas.

Por isso, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida, aplico a minorante e reduzo a pena em 1/3, fixando a pena intermediária em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Ausência de causas de aumento de pena.

O que resulta em uma pena de 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA NO VALOR DE 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, no valor unitário de R$ 40,40 (quarenta reais e quarenta centavos) correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (abril de 2022 – R$ 1.212,00), o que totaliza o valor, a título de multa de R$ 13.453,20 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Em consonância com o disposto no art. 76 c/c 33, § 2º, do Código Penal, o condenado MARCELO ARTHUR SANTOS DA SILVA, deverá iniciar o cumprimento da pena em REGIME ABERTO. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise.

Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo (2/3), vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário, a considerável quantidade e qualidade de material entorpecente (20 comprimidos de metanfetamina - ecstasy), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que o recorrente não se trata de traficante ocasional, mas faz do tráfico seu meio de vida.

Desta forma, verifico que a quantidade de droga encontrada em posse do ora apelante, configura indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos, circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Por tais razões, nego provimento ao apelo neste ponto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas /PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 11 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025